Tribunal: TJES
Processo: 5003257-33.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003257-33.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDO RIBEIRO SANTOS e outros
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS ATÍPICAS E ACIMA DO LIMITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por Gildo Ribeiro Santos e Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade dos débitos e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00

2. Ambas as partes se insurgiram contra a decisão. O autor, Gildo Ribeiro Santos, busca a majoração da indenização por danos morais para R$ 25.000,00, valor pleiteado na petição inicial. A ré, Cred-System, por sua vez, defende a improcedência total dos pedidos, alegando a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de dano moral.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores independentemente de culpa.

6. No caso em tela, a parte autora demonstrou a verossimilhança de suas alegações. As faturas do cartão de crédito apresentaram um padrão de consumo mensal que raramente excedia R$ 1.000,00. No entanto, a fatura de fevereiro de 2025 registrou um valor total de R$ 11.035,15, inflado por compras atípicas e de alto valor, como duas operações via "99Pay *Pix" de R$ 5.199,50 e R$ 4.783,54, realizadas no mesmo dia. Essas transações, além de destoarem do perfil de consumo do autor, superaram seu limite de crédito de R$ 8.000,00. Tal discrepância deveria ter acionado os mecanismos de segurança da administradora do cartão.

7. A vulnerabilidade do sistema que permitiu tais transações configura uma clara falha no dever de segurança. A ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é considerada um fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

8. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das transações ou a culpa exclusiva do consumidor. A apresentação de telas de seu sistema interno apresentadas pela própria Cred-System, são documentos unilaterais e não possuem força probatória suficiente para afastar as evidências apresentadas pelo autor. Portanto, a falha na prestação do serviço pela ré está devidamente configurada, impondo-se a manutenção de sentença originária.

9. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, não comportando majoração ou redução. Em suma, o quantum indenizatório merece ser mantido nos seus exatos termos.

10. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

11. Condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)